Tribunal: TJMT
Processo: 1019078-13.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019078-13.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GISLENE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 640.016.879-68 (RECORRENTE), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0048-83 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1019078-13.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

GISLENE FERREIRA DOS SANTOS

Recorrido(s):

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

08/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET -
ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO INDEVIDA DA VELOCIDADE DE INTERNET – ALEGAÇÃO DE FATURA QUITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL -

AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA DA FATURA CONTESTADA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO –IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

É inadmissível a juntada de documento ou a produção de prova em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do adimplemento da mensalidade da fatura que ensejou a redução da velocidade da internet, inexiste ato ilícito praticado.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial, com o argumento de que a cobrança do débito em aberto ocorreu no exercício regular de direito, sem prova da quitação, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, afastadas as preliminares, OPINO
pela revogação dos efeitos da tutela de urgência antecipada e pela IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a fatura do mês de novembro de 2019 foi devidamente paga, juntado em sede recursal documentos e alegando que houve falha pela redução da velocidade de internet e que a cobrança fora indevida.

Requereu o provimento do recurso para jugar procedente a pretensão inicial com a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pesem os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendo Pares;

Inicialmente destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão, tendo o magistrado a quo proferido a sentença de acordo com as provas dos autos existentes no ato de sua prolação.

Na inicial a parte promovente sustenta que é titular do serviço banda larga com a empresa SKY, sob assinatura contratual n° 1514536642, sendo que desde o dia 21/11/2019 a internet se encontra limitada (lenta), tendo reclamado junto a parte promovida, a qual por sua vez, alegou que a fatura do mês de novembro de 2019 estava em aberto, tendo a parte informado que a referida fatura já havia sido paga em 05/11/2019 por meio de débito automático.

A parte promovida em contestação sustenta que o pagamento efetuado pela parte promovente constante na fatura do cartão de crédito demonstra que o débito constante no cartão refere-se a mensalidade de outubro e não de novembro de 2019. E que a mensalidade com vencimento em novembro foi paga apenas dia 13/12/2019, após a propositura da ação, razão pela qual, não há qualquer ato ilícito praticado.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido para manter a sentença de improcedência, posto que, de fato, a parte promovente
não comprovou a quitação da fatura de novembro de 2019.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, consoante passo a demonstrar.

Conforme exposto na sentença apenas houve a comprovação de pagamento da fatura referente ao mês de outubro/2019 e não do mês de novembro/2019 que motivou a redução da velocidade, pelo não pagamento.

A fatura do cartão de crédito acostada na inicial com vencimento no mês de novembro somente provou que no dia 04/10/2019 houve pagamento da fatura da Sky referente ao mês de outubro.

A parte autora não provou o fato constitutivo do seu direito, não há provas que atestem que a consumidora teria quitado a fatura no dia 05/11/2019 conforme alega, até porque a fatura do cartão registra pagamento efetuado no dia 04/10/2019 e não no dia 05/11/2019.

Não havendo comprovação do pagamento da mensalidade do mês de novembro de 2019, agiu a parte promovida no exercício regular de direito
ao diminuir a velocidade da internet da parte promovente, ante a sua inadimplência.

Dessa forma não houve falha na prestação do serviço na redução da velocidade de internet, já que a parte promovente quitou o débito em 12/12/2019 (Id. 40556481), após a propositura da ação.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020